Tribunal: STF
Processo: MS 27622
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (PRESIDENTE)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA: MEIO AMBIENTE. Unidade de conservação ou preservação 
   permanente. Estação ecológica. Parque Nacional Mapinguari. Criação 
   mediante decreto. Observância de todos os requisitos previstos na 
   Lei nº 9.985/2000. Ofensa a direito líquido e certo. Inexistência. 
   Segurança denegada. Agravo prejudicado. Não ofende direito subjetivo 
   algum de particular, o decreto que, para criar unidade de proteção 
   integral, se baseia em procedimento onde se observaram todos os 
   requisitos da Lei nº 9.985/2000.